Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-93.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA NAVES REZENDE - CPF: 174.125.281-49 (APELANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001326-93.2017.8.11.0003

APELANTE: BENEDITA NAVES REZENDE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONTITUIDA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001326-93.2017.8.11.0003

APELANTE: BENEDITA NAVES REZENDE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão nº 1001326-93.2017.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Benedita Naves Rezende.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Benedita Naves Rezende.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou procedentes os pedidos da demanda para consolidar nas mãos da parte autora o domínio e posse do veículo objeto da lide, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: a apelante argui a falta de pressuposto válido e regular do processo, em razão da não constituição em mora, pelo fato de a correspondência da notificação extrajudicial não ter sido entregue, porquanto devolvida pelos Correios pelo motivo de “ausente”, a ensejar a extinção do feito, sem a análise do mérito.

Aduz a falta de interesse processual, diante da concretização da busca e apreensão de natureza satisfativa, bem como a violação ao Código de Defesa do Consumidor, ainda a cobrança ilegal de taxas de juros remuneratórios e demais tarifas e encargos. Prequestiona a matéria e pugna pelo benefício da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 90099472 - págs. 1- 19.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001326-93.2017.8.11.0003

APELANTE: BENEDITA NAVES REZENDE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Benedita Naves Rezende.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Benedita Naves Rezende.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou procedentes os pedidos da demanda para consolidar nas mãos da parte autora o domínio e posse do veículo objeto da lide, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 650212968 (12039000170118), com número de operação 390966645, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 20/05/2016, no valor de R$ 14.731,54 (quatorze mil e setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 558,01, com vencimento final em 20/05/2020, para aquisição do veículo Fiat Strada Fire 14, ano/modelo 2006/2007, cor branca placas JYT0548, chassi 9BD27801772528286.

Anota a instituição financeira autora que a requerida se tornou inadimplente porque deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 20/08/2016.

Verifica-se que, com a finalidade de constituir a devedora em mora enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, cujo AR foi devolvido ao remetente pelos correios com o carimbo de “ausente” (Id. 90096565 - pág. 2) e promoveu o protesto do título (Id. 90096566 - pág. 1).

O pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido (Id. 90096577 - págs. 1-2) e em 11/01/2018 o veículo foi apreendido (Id. 90096583 - pág. 1).

A sentença julgou procedente o pedido, a fim de confirmar a liminar deferida.

Contra esta decisão recorre a requerida.

A controvérsia está em saber se houve a constituição em mora da devedora fiduciária.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelado ter sido encaminhada à requerida, aqui apelante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porquanto devolvida com o motivo “ausente”.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora da apelante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o recente julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Nesse sentido, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1
. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Acerca do tema, veja-se também o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " AUSENTE " - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). (TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTODA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor
. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id nº 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”. (TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). (destaquei)

Da mesma forma foi julgamento do Recurso de Apelação n. 1001077-38.2019.8.11.0015, julgado em 17.06.2020 e publicado no DJE 19.06.2020 de minha relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Comprovação da mora, que é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Hipótese na qual a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, contudo foi devolvida, com indicação no Aviso de Recebimento ( AR ) que encontrava-se o destinatário "carteiro não atendido". Finalidade não alcançada. Protesto, outrossim, com intimação por edital, que "in casu" não se mostra suficiente, vez que não haviam sidos esgotadas as tentativas de entrega pessoal. Mora não comprovada.
Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1001713-11.2019.8.26.0201; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 3ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019). (destaquei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência contra decisão que intimou o autor a comprovar a constituição em mora da devedora –
Notificação extrajudicial que, embora tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, não foi recebida por ninguém, tanto que consta do respectivo aviso de recebimento, como motivo da devolução, a indicação de "Ausente" – Entendimento do STJ de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não é o caso dos autos – Precedentes do TJSP – Documentos que instruem os autos, que não são válidos para fins de comprovação da mora - Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito – Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC – Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício.
Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149432-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018). (destaquei).

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, portanto, é de se desconstituir a sentença, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por derradeiro, quanto ao pedido de assistência judiciária, verifica-se que os documentos trazidos pela apelante, notadamente os Histórico de Créditos emitidos pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -, comprovam que a requerente recebe benefício previdenciário, aposentadoria por idade, no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (Id. 94215461 - págs. 1-19).

Dessa forma,
defere-se o pedido de assistência judiciária tão somente para este recurso
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença recorrida, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Determina-se a restituição do automóvel à apelante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021